Tribunal: TCU
Processo: 040.083/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5045/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.083/2019-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Narciso dos Santos (XXX.146.387-XX); Andrea Cristina Cardoso Rosa dos Santos (XXX.140.877-XX); Augusto Cesar Garcia de Oliveira (XXX.231.277-XX); Barbara Carvalho da Silva (XXX.498.457-XX); Carolina Nogueira do Carmo (XXX.421.907-XX); Cassia de Oliveira Saraiva Melo (XXX.635.212-XX); Danielle Pereira de Mattos (XXX.035.117-XX); Davanuse de Souza Santana (XXX.239.847-XX); Elaine de Souza Albuquerque (XXX.635.607-XX); Jarley Facco Lemos (XXX.334.757-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.